Tribunal: TJES
Processo: 5010368-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010368-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEBES DE JESUS SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. O impetrante alega: (i) ilegalidade da prisão por ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas; (ii) excesso de prazo na formação da culpa; (iii) desnecessidade da prisão preventiva diante de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia no prazo legal acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva ou se caberia sua substituição por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas não implica, por si só, nulidade da prisão preventiva, sobretudo quando esta decorre de mandado judicial e vem sendo reavaliada periodicamente, conforme jurisprudência do STF e do STJ. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da materialidade do crime, dos indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pela liberdade do acusado. O crime de homicídio qualificado, praticado em contexto de disputa de tráfico de drogas e com modus operandi violento (execução mediante disparos de arma de fogo em via pública), revela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo envolve pluralidade de réus, aditamento da denúncia e regular andamento processual, inexistindo desídia do juízo a quo, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos e do envolvimento do acusado em organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319 e 384, § 2º; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, 288 e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Resolução CNJ nº 213/2015.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário; STJ, AgRg no HC 1.010.880/ES, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN 18.08.2025; STJ, RHC 200.832/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no RHC 217.448/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 15.08.2025; STJ, HC 623.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.12.2020; STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010368-13.2025.8.08.0000
DATA DA SESSÃO: 01/10/2025
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Cuida-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Clebes de Jesus Silva, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos Autos nº 5008092-50.2024.8.08.0030.

Consta nos autos, que o paciente teve a sua prisão temporária decretada em 01 de julho de 2024, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão, uma vez que a audiência de custódia somente teria sido realizada em 14 de fevereiro de 2025, desrespeitando o disposto na Resolução CNJ nº 213/2015. Argumenta, outrossim, a existência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra custodiado há mais de 01 (um) ano, sem que tenha ocorrido avanço na marcha processual. Salienta, ainda, que não seria necessária a decretação da prisão preventiva no presente caso, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, diante da ausência de audiência de custódia tempestiva. Alternativamente, pugna pela revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, estabelecendo-se medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Informações da autoridade coatora acostadas nos id. 14799644 a 14799646.

Decisão indeferindo a medida liminar no id. 14852497, proferida pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na forma do art. 36, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado pelo Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro no id. 15522579, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
*
O SR. ADVOGADO WEDERSON PEDRO GONÇALVES:-
Boa tarde a todos.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eminentes julgadores, ilustre representante do Ministério Público, demais presentes e meus colegas advogados, saúdo a todos com as homenagens da advocacia, sobretudo com as homenagens da advocacia criminal.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Clebes de Jesus Silva, impetrado em face da manutenção de prisão preventiva do paciente que, ao entender da defesa, absolutamente legal e desprovida de fundamentos concretos.
Excelências, o paciente está preso desde o dia 01 de julho de 2024, contudo, a audiência de custódia só foi realizada no dia 14 de fevereiro de 2025, ou seja, 228 dias após a prisão. E em se tratando desse tema, a Resolução nº 203 do CNJ, a Constituição Federal e as Jurisprudências consolidadas do STJ são claras ao dizer que a apresentação do preso deve ocorrer em até vinte e quatro horas da sua prisão.
Essa omissão do Estado, excelência, ao ver da defesa, por si só, já bastaria para se reconhecer a ilegalidade da custódia. Porque manter alguém preso sem a mínima análise judicial imediata é ferir a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal.
Além disso, excelências, o fato que pesa contra o paciente, o senhor Clebes, é apenas e exclusivamente o fato dele estar de posse de um veículo supostamente semelhante ao utilizado no ato criminoso, que está em situação de investigação e de andamento processual.
Não há filmagem que o coloque no local do delito, não há testemunha que aponte a sua presença no local do delito, os depoimentos trazidos aos autos são frágeis, de origem anônima, mencionando genericamente um suposto baiano e jamais identificando o paciente como essa pessoa, o dito baiano.
Ora, excelências, prender alguém por mais de um ano com base em indícios tão frágeis é inverter o princípio da presunção de inocência. É transformar a prisão cautelar em antecipada e, ainda, assim excelências, se admitir algum fundamento inicial para a prisão, o que não se concede, no entender a defesa, estamos diante de um excesso de prazo gritante e muito evidente.
O paciente está preso há mais de um ano e a instrução sequer começou. Por quê? Porque o próprio sistema de justiça falhou, a ausência de resposta à acusação por parte dos corréus, a demora em nomeação de defensor dativo, a não localização de testemunhas supostamente consideradas fundamentais pelo Ministério Público, mas aqui a inércia do Estado pesa contra o réu.
Excelências, não é razoável que a desorganização do processo recaia sobre quem aguarda o julgamento. A Constituição Federal, em artigo 5º, assegura a todos a razoável duração do processo e aqui o processo não anda e Clebes segue encarcerado injustamente.
Excelências, Clebes é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, tem família constituída e é pai de duas crianças que dele depende; não há qualquer elemento concreto que demonstre o risco à ordem pública ou à instrução criminal caso o paciente seja posto em liberdade.
No entender da defesa, excelências, não se pode presumir periculosidade apenas porque o crime imputado é grave. Gravidade abstrata, como vossas excelências bem sabem, não pode justificar prisão preventiva. O STF já afirmou isso. E em caso de conflito entre o direito de acusar e o direito de liberdade, deve prevalecer o direito da liberdade, sob a pena de regressarmos a uma barbárie.
Excelências, diante disso, o pedido dessa defesa não se trata aqui de discutir culpa ou inocência, o que se discute é se é legítimo manter alguém preso por mais de um ano sem julgamento, sem fundamentos individualizados, sem audiência de custódia tempestiva e a resposta, no entender da defesa, só pode ser uma, não é legítimo fazer isso, o paciente está vivendo uma condição que nem é culpa dele ou, ao menos, da defesa.
Por isso, excelências, esse advogado, esse jovem advogado, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva diante da ilegalidade e da ausência de custódia tardia e, subsidiariamente, pela revogação da prisão por excesso de prazo e pela ausência, no entender dessa defesa, dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, aplicando, se necessário, as medidas cautelares diversas.
Dessa forma, concluo a minha sustentação.
Devolvo a palavra para vossas excelências.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Senhor Presidente, ouvi atentamente a manifestação da douta defesa e peço o retorno dos autos para uma reanalise dos autos diante de alguns pontos trazidos nessa oportunidade.
*
mmv
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/12/2025
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do douto Advogado, Dr. Wenderson Pedro Gonçalves, foi solicitado o retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Dito isso, nos termos do art. 120, § 2º, do RITJES, me declaro habilitado a votar nos presentes autos.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Clebes de Jesus Silva, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos Autos nº 5008092-50.2024.8.08.0030.

Consta nos autos, que o paciente teve a sua prisão temporária decretada em 01 de julho de 2024, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão, uma vez que a audiência de custódia somente teria sido realizada em 14 de fevereiro de 2025, desrespeitando o disposto na Resolução CNJ nº 213/2015. Argumenta, outrossim, a existência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra custodiado há mais de 01 (um) ano, sem que tenha ocorrido avanço na marcha processual. Salienta, ainda, que não seria necessária a decretação da prisão preventiva no presente caso, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, diante da ausência de audiência de custódia tempestiva. Alternativamente, pugna pela revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, estabelecendo-se medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id. 14852497, em que foi indeferido o pleito liminar.

Inicialmente, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que não teria sido realizada audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o cumprimento do mandado de prisão, em contrariedade ao disposto na Resolução CNJ nº 213/2015.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da Reclamação Constitucional nº 29.303/RJ, confirmou os termos da liminar anteriormente proferida pelo Ministro Edson Fachin e determinou “a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática”.

Não obstante isso, tem-se que a ausência de realização da audiência de custódia no referido prazo não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva, especialmente quando a prisão foi decretada por mandado judicial e reavaliada periodicamente, a teor do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus. A agravante foi denunciada por crimes relacionados ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando presa preventivamente há mais de nove meses sem realização de audiência de custódia e sem recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de audiência de custódia, a falta de fundamentação concreta para a prisão preventiva e o alegado excesso de prazo configuram ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva, especialmente quando esta é decretada por mandado judicial e reavaliada periodicamente. 4. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos que indicam a participação da agravante em organização criminosa, justificando a necessidade de garantia da ordem pública. 5. O excesso de prazo na formação da culpa é justificado pela complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e organização criminosa, além de dificuldades estruturais do Judiciário local. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 1.010.880/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

No presente caso, conforme se depreende das informações apresentadas pela autoridade coatora e dos documentos apresentados pelo impetrante, o paciente teve a sua prisão temporária decretada e, findo o prazo desta, foi decretada a sua prisão preventiva, em julho de 2024, a qual foi reavaliada periodicamente, com a posterior realização da audiência de custódia.

Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada no presente caso.

Prosseguindo, a defesa sustenta a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que seria cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal, especialmente em razão de o paciente ter residência fixa, trabalho lícito e ser primário.

No que diz respeito à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, verifico que não lhe assiste razão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Além disso, cabe consignar que, no decisum apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado, eis que o homicídio em questão teria sido perpetrado dentro do contexto de disputas pelo tráfico de drogas na região, tendo a vítima sido surpreendida pelo paciente e seus corréus e sido alvejada por diversos disparos de arma de fogo.

Confira-se:

“Com efeito, conforme consta nos autos, o Exmo. Delegado de Polícia tomou conhecimento dos fatos após os Policiais Militares serem acionados para se dirigirem até o bairro Linhares V, neste Município, visando averiguar a suposta prática do crime de homicídio tentado, sendo constatado, entretanto, que, ao chegarem no local, o crime teria ocorrido em sua modalidade consumada.

Dessa forma, ao deflagrar as investigações, foi realizado o depoimento o depoimento da TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 43/2024, a qual reconheceu um dos atiradores. In verbis:

“QUE referente ao homicídio de GUILHERME RIBEIRO DO ROZÁRIO¿ BU 5453944, fato ocorrido no dia 13 de maio de 2024; QUE a respeito do crime que vitimou GUILHERME ¿CAVALO¿, a testemunha tem a informar que quem o matou foram os BAIANOS; QUE A MOTIVAÇÃO teria sido a disputa pela boca de fumo da região do Miolo, do bairro Nova Esperança; QUE anteriormente, CAVALO era parceiro dos BAIANOS; QUE após CAVALO sofrer um atentado, saiu do morro e foi para JOCAFE; QUE quando CAVALO retorna no bairro, meses depois, volta com o objetivo de retomar a boca, e se declarou a guerra: QUE acredita que alguém estava vigiando CAVALO pois foi morto no bairro Linhares V, que não era o bairro dele; QUE NÃO sabe informar quantos dos BAIANOS participaram do crime; QUE o grupo dos BAIANOS é formado por quatro ou cinco pessoas: QUE quem trouxe esses BAiANOS foi ¿PAIZÃO¿: QUE ¿PAIZÃO¿, é um preso da BAHIA e os estaria comandando de dentro da cadeia, QUE perguntado qual veículo esses BAIANOS estão usando para deslocamento e prática de crimes, informou ser um celta prata, rodas pretas, e sem calotas. Com insulfilme não tão escuro. QUE também utilizam de um Gol branco. Possivelmente um G2, duas portas. QUE mostrada a foto d CLEBES DE JESUS SILVA o reconhece como sendo um dos BAIANOS e frisa que este seria um dos que estaria no comando e que atualmente não mora no Bairro; QUE sabe que CLEBES foi um dos atiradores que vitimou fatalmente GUILHERME ¿CAVALO¿” - grifei.

No mesmo sentido, consta no feito que, com apoio da Guarda Municipal, via cerco eletrônico, foi possível abordar o veículo, na data de 23/05/2024, o qual estava sendo conduzido pelo investigado CLEBES DE JESUS SILVA”.

Especialmente quanto ao ora paciente, foi destacado na denúncia que ele dirigia o carro no momento do crime, eis que seria o “uber da boca”.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo a quo estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

[...] 3.A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, seu envolvimento em crime de homicídio em contexto de tráfico de drogas e a reiteração delitiva, configurando risco de continuidade das práticas criminosas caso permaneça em liberdade. [...] (RHC n. 200.832/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Lado outro, conforme iterada jurisprudência sobre o tema, tratando-se de crime de homicídio praticado no contexto de disputa pelo tráfico de drogas, também se justifica o decreto prisional como forma de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminal. Confira-se:

“6. A propósito, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022). [...] (AgRg no RHC n. 217.448/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025)”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso 15522579estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Por fim, a defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, reputo que não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade [...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações acostadas no id. 14394430, o magistrado a quo tem dado regular andamento ao feito. Confira-se:

“Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri proposta pelo Ministério Público Estadual em face de BRAYAN BARROS DA SILVA, CLEBES DE JESUS SILVA e COSME RAMOS DE JESUS, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. No dia 16/07/2024, a prisão preventiva dos réus foi decretada (ID 46811840 - cópia anexa). Em 15/08/2025, a Denúncia foi recebida (ID 48169085 - cópia anexa). Em 27/09/2025, consta representação pela prisão preventiva de pessoa que não é ré nos autos. No dia 04/11/2024, juntou-se aos autos Resposta à Acusação em favor do Paciente. Em 19/12/2024, a prisão preventiva do Paciente e do réu BRAYAN BARROS DA SILVA, bem como a Decisão que decretou a prisão preventiva do acusado COSME RAMOS DE JESUS, foram reavaliadas e mantidas (ID 56812278 - cópia anexa). Em 14/02/2025, foi realizada audiência de custódia em razão do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Paciente (ID 63189255 - cópia anexa). No dia 21/03/2025, o Ministério Público juntou aditamento à denúncia, com pedido de decretação da prisão preventiva dos novos denunciados. Por fim, registro que, nesta data, além de determinar o encaminhamento das presentes informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, este Juízo determinou intimação das Defesas para manifestação acerca do pedido de aditamento, nos termos do art. 384, §2º, do CPP, para posterior deliberação quanto ao pedido de aditamento e da representação pela decretação da prisão preventiva”.

Além disso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que os fatos são de julho de 2024, tratando-se de feito com pluralidade de réus (cinco, ao total), com diferentes defesas constituídas, já tendo sido oferecida denúncia, colhida resposta à acusação, tendo o Ministério Público apresentado aditamento à denúncia.

Dessa forma, depreende-se que o magistrado a quo tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in casu, além de não haver “notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...], é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, constata-se que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
Voto no mesmo sentido.
*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010368-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBES DE JESUS SILVA

Advogado(s) do reclamante: WEDERSON PEDRO GONCALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do douto Advogado, Dr. Wenderson Pedro Gonçalves, foi solicitado o retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Dito isso, nos termos do art. 120, § 2º, do RITJES, me declaro habilitado a votar nos presentes autos.

Rememorando o caso
,
trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Clebes de Jesus Silva
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito
da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Linhares
,
nos Autos nº 5008092-50.2024.8.08.0030
.

Consta nos autos, que o paciente teve a sua prisão temporária decretada em 01 de julho de 2024, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão, uma vez que a audiência de custódia somente teria sido realizada em 14 de fevereiro de 2025, desrespeitando o disposto na Resolução CNJ nº 213/2015. Argumenta, outrossim, a existência de excesso de prazo
na formação da culpa,
uma vez que
o paciente se encontra custodiado há mais de 01 (um) ano, sem que tenha ocorrido avanço na marcha processual. Salienta, ainda, que não seria necessária a decretação da prisão preventiva no presente caso, uma vez que
o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar,
para que seja
relaxada a prisão preventiva do paciente, diante da ausência de audiência de custódia tempestiva. Alternativamente, pugna pela revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal
,
estabelecendo-se medidas cautelares diversas.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

C
onsiderando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão
id.
14852497
, em que foi indeferido o pleito liminar.

Inicialmente, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que não teria sido realizada audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o cumprimento do mandado de prisão, em contrariedade ao disposto na Resolução CNJ nº 213/2015.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da Reclamação Constitucional nº 29.303/RJ, confirmou os termos da liminar anteriormente proferida pelo Ministro Edson Fachin e determinou
“a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais,
inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição
, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática”.

Não obstante isso, tem-se que a ausência de realização da audiência de custódia no referido prazo não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva, especialmente quando a prisão foi decretada por mandado judicial e reavaliada periodicamente, a teor do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus. A agravante foi denunciada por crimes relacionados ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando presa preventivamente há mais de nove meses sem realização de audiência de custódia e sem recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de audiência de custódia, a falta de fundamentação concreta para a prisão preventiva e o alegado excesso de prazo configuram ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva, especialmente quando esta é decretada por mandado judicial e reavaliada periodicamente.
4. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos que indicam a participação da agravante em organização criminosa, justificando a necessidade de garantia da ordem pública. 5. O excesso de prazo na formação da culpa é justificado pela complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e organização criminosa, além de dificuldades estruturais do Judiciário local. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 1.010.880/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

No presente caso, conforme se depreende das informações apresentadas pela autoridade coatora e dos documentos apresentados pelo impetrante, o paciente teve a sua prisão temporária decretada e, findo o prazo desta, foi decretada a sua prisão preventiva, em julho de 2024, a qual foi reavaliada periodicamente, com a posterior realização da audiência de custódia.

D
essa forma, não há ilegalidade a ser reparada no presente caso.

Prosseguindo, a
defesa sustenta a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que seria cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal, especialmente em razão de o paciente ter residência fixa, trabalho lícito
e ser primário
.

N
o que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum

apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de

prova da ocorrência do crime,

de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente
,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito

praticado
,
eis que o homicídio em questão teria sido perpetrado dentro do contexto de disputas pelo tráfico de drogas na região, tendo a vítima sido surpreendida pelo paciente e seus corréus e sido alvejada por diversos disparos de arma de fogo
.

Confira-se:

“
Com efeito, conforme consta nos autos, o Exmo. Delegado de Polícia tomou conhecimento dos fatos após os Policiais Militares serem acionados para se dirigirem até o bairro Linhares V, neste Município, visando averiguar a suposta prática do crime de homicídio tentado, sendo constatado, entretanto, que, ao chegarem no local, o crime teria ocorrido em sua modalidade consumada.

Dessa forma, ao deflagrar as investigações, foi realizado o depoimento o depoimento da TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 43/2024, a qual reconheceu um dos atiradores. In verbis:

“
QUE referente ao homicídio de GUILHERME RIBEIRO DO ROZÁRIO¿ BU 5453944, fato ocorrido no dia 13 de maio de 2024; QUE a respeito do crime que vitimou GUILHERME ¿CAVALO¿, a testemunha tem a informar que quem o matou foram os BAIANOS; QUE A MOTIVAÇÃO teria sido a disputa pela boca de fumo da região do Miolo, do bairro Nova Esperança; QUE anteriormente, CAVALO era parceiro dos BAIANOS; QUE após CAVALO sofrer um atentado, saiu do morro e foi para JOCAFE; QUE quando CAVALO retorna no bairro, meses depois, volta com o objetivo de retomar a boca, e se declarou a guerra: QUE acredita que alguém estava vigiando CAVALO pois foi morto no bairro Linhares V, que não era o bairro dele; QUE NÃO sabe informar quantos dos BAIANOS participaram do crime; QUE o grupo dos BAIANOS é formado por quatro ou cinco pessoas: QUE quem trouxe esses BAiANOS foi ¿PAIZÃO¿: QUE ¿PAIZÃO¿, é um preso da BAHIA e os estaria comandando de dentro da cadeia, QUE perguntado qual veículo esses BAIANOS estão usando para deslocamento e prática de crimes, informou ser um celta prata, rodas pretas, e sem calotas. Com insulfilme não tão escuro. QUE também utilizam de um Gol branco. Possivelmente um G2, duas portas. QUE mostrada a foto d CLEBES DE JESUS SILVA o reconhece como sendo um dos BAIANOS e frisa que este seria um dos que estaria no comando e que atualmente não mora no Bairro; QUE sabe que CLEBES foi um dos atiradores que vitimou fatalmente GUILHERME ¿CAVALO¿” - grifei.

No mesmo sentido, consta no feito que, com apoio da Guarda Municipal, via cerco eletrônico, foi possível abordar o veículo, na data de 23/05/2024, o qual estava sendo conduzido pelo investigado CLEBES DE JESUS SILVA”.

Especialmente quanto ao ora paciente, foi destacado na denúncia que ele dirigia o carro no momento do crime, eis que seria o “uber da boca”.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

[...
]
3.A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, seu envolvimento em crime de homicídio em contexto de tráfico de drogas e a reiteração delitiva, configurando risco de continuidade das práticas criminosas caso permaneça em liberdade. [...
]
(RHC n. 200.832/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Lado outro, conforme iterada jurisprudência sobre o tema, tratando-se de crime de homicídio praticado no contexto de disputa pelo tráfico de drogas, também se justifica o decreto prisional como forma de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminal. Confira-se:

“6. A propósito, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022). [...] (AgRg no RHC n. 217.448/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025)”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de qu
e “[...
] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso
15522579
estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Por fim, a
defesa
requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, reputo que não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações acostadas
no id.
14394430
, o magistrado
a quo
tem dado
regular andamento ao feito.
Confira-se:

“
Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri proposta pelo Ministério Público Estadual em face de BRAYAN BARROS DA SILVA, CLEBES DE JESUS SILVA e COSME RAMOS DE JESUS, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. No dia 16/07/2024, a prisão preventiva dos réus foi decretada (ID 46811840 - cópia anexa). Em 15/08/2025, a Denúncia foi recebida (ID 48169085 - cópia anexa). Em 27/09/2025, consta representação pela prisão preventiva de pessoa que não é ré nos autos. No dia 04/11/2024, juntou-se aos autos Resposta à Acusação em favor do Paciente. Em 19/12/2024, a prisão preventiva do Paciente e do réu BRAYAN BARROS DA SILVA, bem como a Decisão que decretou a prisão preventiva do acusado COSME RAMOS DE JESUS, foram reavaliadas e mantidas (ID 56812278 - cópia anexa). Em 14/02/2025, foi realizada audiência de custódia em razão do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Paciente (ID 63189255 - cópia anexa). No dia 21/03/2025, o Ministério Público juntou aditamento à denúncia, com pedido de decretação da prisão preventiva dos novos denunciados. Por fim, registro que, nesta data, além de determinar o encaminhamento das presentes informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, este Juízo determinou intimação das Defesas para manifestação acerca do pedido de aditamento, nos termos do art. 384, §2º, do CPP, para posterior deliberação quanto ao pedido de aditamento e da representação pela decretação da prisão preventiva”.

Além disso, a
o compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que
os fatos são de
julho de 2024, tratando-se de feito com pluralidade de réus (cinco, ao total),
com diferentes defesas constituídas, já tendo sido oferecida denúncia, colhida resposta à acusação, tendo o Ministério Público apresentado aditamento à denúncia.

Dessa forma, depreende-se
que
o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, constata-se que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)